Tribunal: TJMT
Processo: 1084343-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VEÍCULO APREENDIDO. EXTRAVIO DO BEM SOB A GUARDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CÍVIL. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 334128856 – reclamação no 1084343-86.2024.8.11.0001 – Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 2- Nos casos de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, adota-se a teoria do risco administrativo. Tratando-se de recolhimento de veículos em pátio, pelo Poder Público, decorrente de eventuais irregularidades, este se torna o depositário do bem e fica responsável por sua guarda e zelo, devendo restituí-lo ao proprietário nas mesmas condições em que recolhido depois de regularizada a situação do bem, observando-se as depreciações naturais sofridas. Ocorrendo extravio do automóvel no pátio do DETRAN, fica caracterizada sua conduta ilícita. 2.1) Restou demonstrado: - que a motocicleta de propriedade do autor foi removida e encaminhada ao pátio da SEMOB em 11/09/2024, passando a permanecer sob a guarda e custódia do Município de Cuiabá; - que, ao buscar a restituição do bem, o autor foi informado de que o veículo havia sido entregue a terceiro; - que os documentos juntados pelo próprio Município (Guia de Autorização para retirada de veículo, Declaração de retirada de veículo e documentos pessoais do terceiro) evidenciam que a motocicleta foi retirada por pessoa diversa do proprietário; - que a entrega do veículo ocorreu sem procuração ou autorização do autor, tampouco comprovação de qualquer vínculo que legitimasse a retirada do bem; 2.2) Evidenciado que o extravio do veículo automotor ocorreu enquanto este estava sob a custódia do Estado, é devida a indenização pelos prejuízos materiais e sofridos. 2.3) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084343-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ IGNACIO DOS SANTOS - CPF: 495.103.981-87 (RECORRIDO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026